Tribunal: TJES
Processo: 0014966-09.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014966-09.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSANIA MARQUES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Itau Unibanco S.A.

contra o v. acórdão de id 6885818, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de
J
osania Marques
.

A instituição financeira embargante, em suas razões recursais (id 7101113), sustenta que o acórdão padece de erro material, visto que os honorários advocatícios recursais foram arbitrados por equidade não obstante tenha havido condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, o que impõe a observância à ordem estabelecida no §2º do art. 85 do CPC.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Na hipótese em apreço, alega a embargante ser necessária a correção de erro material no capítulo decisório atinente aos honorários advocatícios recursais. Acontece que tal mácula apenas se configura quando houver equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, tais como um cálculo incorreto, ausência de palavras ou erros de digitação. Por evidente, afasta-se desse conceito o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

Todavia, o que se verifica das razões recursais é que a recorrente pretende seja revolvida a questão referente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em relação a qual sequer se insurgiu na apelação cível. Deveras, salta aos olhos que a verba honorária fixada na sentença também foi arbitrada por equidade, mas a embargante somente se insurge contra isso nos embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao seu apelo e, por conseguinte, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, §11, do CPC.

De toda sorte, não se há de cogitar em erro material, tampouco em qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que o simples fato de ter havido condenação ao pagamento de indenização, por si só, não obsta o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

Isso porque o art. 85, §8º, do CPC, é claro ao autorizar a fixação dos honorários pelo critério da equidade quando o proveito econômico obtido com a demanda – o que, por óbvio, inclui também o valor da condenação – for inestimável, irrisório ou muito baixo, que é justamente o caso dos autos.

Com efeito,
in casu,
a utilização do valor da condenação como base de cálculo dos honorários, ainda que fixados no percentual máximo, não resultaria em montante adequado para remunerar o trabalho efetuado pelos causídicos nos autos, a justificar a aplicação da norma ínsita no §8º do supracitado art. 85 do Diploma Processual Civil.

Portanto, conforme se observa, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, de acordo com o arcabouço probatório constante dos presentes autos, o que é suficiente para rechaçar a mácula atribuída pela embargante, sobretudo, por ter sido invocada a ocorrência de “erro material”, o que, com a devida vênia, é completamente descabido.

O mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não a sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Dessa forma, se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou tampouco em erro material, e sim, em
erro de julgamento
.

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Forçoso reconhecer, pois, que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção da embargante em submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.